Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708780-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANUSA SOARES DA SILVA APELADO: ANDERSON RIBEIRO DA SILVA, THAIS LUZIA DE OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O JANUSA SOARES DA SILVA interpôs recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo a qual, nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta em face de ANDERSON RIBEIRO DA SILVA E OUTROS, indeferiu a Petição Inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão de ausência de emenda à Inicial. Em suas razões recursais (ID 66626916), a apelante defende a necessidade de marcação de audiência de justificação prévia, o reconhecimento da posse do imóvel, a comprovação do esbulho praticado, além da concessão do benefício de gratuidade de justiça. Sem Contrarrazões. Ao ID 66821441, Despacho desta Relatoria intimou o réu apelante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, tendo sido apresentada manifestação ao ID 67170703. Demais, a parte foi intimada a juntar aos autos documentação apta a demonstrar a hipossuficiência alegada. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas à necessidade de marcação de audiência de justificação prévia, ao reconhecimento da posse do imóvel, à comprovação do esbulho praticado, além da concessão do benefício de gratuidade de justiça. Entretanto, a Sentença indeferiu a Petição Inicial em razão da ausência de emenda à Inicial satisfatória para “juntar certidão de matrícula do imóvel objeto da demanda e completar a cadeia dos direitos possessórios, com o instrumento de cessão de direitos inicialmente celebrado pelo ente público proprietário do imóvel”. A apelante, contudo, limitou-se a apresentar nova petição inicial sem a juntada dos documentos solicitados. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a. As razões recursais se limitam a reiterar os fundamentos apresentados na Inicial. Entretanto, não são suficientes para confrontar a Sentença recorrida. Como se verifica da leitura da manifestação de ID 6170703, a apelante apresenta justificativa para a ausência de juntada dos documentos solicitados, explicitando que “esse imóvel em discussão, como todos os outros na localidade, exemplificados nas diversas fotos juntadas, faziam parte da antiga fazenda sucupira, não possuindo uma matrícula específica, motivo pelo qual não foi juntado matrícula, pois esse imóvel, como os diversos outros tantos imóveis do Distrito Federal, está em processos de regularização fundiária”, além de defender que “Em relação a completar a cadeia dos direitos possessórios, com instrumento de cessão de direitos, inicialmente celebrado pelo ente público, proprietário do imóvel, situado na Colônia Agrícola Riacho Fundo I – DF, Chácara 2; Lote 36 – Condomínio das Palmeiras, CEP: 71.828-307, sem matrícula específica”. No entanto, tais fundamentos deveriam ter sido apresentados na manifestação de emenda à Inicial, bem como nas razões recursais. O recurso apresentado deveria demonstrar a existência de error in procedendo do juízo de origem ao indeferir a Inicial. Porém, os fundamentos recursais apresentados estão relacionados ao mérito da demanda. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Sentença, bem como demonstra sua irresignação em relação a pontos não abordados pelo decisum. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator